Tribunal: STF
Processo: ARE 1568215
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Busca veicular. Fundada suspeita. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da busca. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, no qual se discutia a nulidade de busca veicular por suposta ausência de elementos concretos que configurassem fundada suspeita para a abordagem policial.



    2. A defesa refutou os argumentos da decisão agravada e reiterou a alegação de violação, sustentando que a busca veicular foi fortuita e sem credibilidade, buscando o reconhecimento da nulidade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em Apelação Criminal, julgou legítima a busca veicular, com base em contexto fático que indicava a ocorrência de delito (vídeo de monitoramento, identificação dos agentes, fuga), mantendo a condenação por furtos qualificados.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a repercussão geral da questão constitucional discutida; (ii) saber se a busca veicular realizada possui elementos concretos que configuram fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial; e (iii) saber se é possível o reexame da insuficiência probatória para absolvição em sede de Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, caracterizando deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral.



    6. A Corte Estadual, ao manter a condenação e afastar a nulidade da busca veicular, agiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no Tema 280 da repercussão geral, aplicando-o por analogia à busca pessoal e veicular, que exige fundadas razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori. O contexto fático das investigações, as imagens de câmeras de monitoramento, a identificação dos suspeitos e do veículo utilizado, bem como a fuga, configuraram as fundadas razões necessárias.



    7. É inviável a análise da pretensão de absolvição por insuficiência do acervo probatório em sede de Recurso Extraordinário, por demandar o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.